Tribunal: TJDFT
Processo: 0728729-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0728729-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROGERIO REIS DE AVELAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Em suas razões recursais, relata que se trata de execução de título executivo extrajudicial em face da parte agravada, por inadimplência de título firmado entre as partes. Salienta que “há elementos suficientes que demonstram a desconfiguração da empresa, pois como apurado a parte pode estar fazendo confusão patrimonial com propósito nítido de lesar credores, eis que está com empresa, contudo, não procura o credor para adimplir o valor devido.” Pede o efeito suspensivo para tornar sem efeito a decisão ora agravada. No mérito, requer a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. É o relatório do necessário. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. No caso dos autos, não háevidência do direito vindicado pelo agravante, pois o argumento de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora não autoriza, por si só, o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Da mesma forma, nãoverifico,em um juízo primário de cognição,risco de dano grave ou de difícil reparação que motive a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, não havendo risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque, trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial que já perdura há anos, não havendo periculum in mora comprovado. Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador